Tribunal: TCU
Processo: 033.157/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério do Turismo em desfavor de Yuri Alexey Vieira Bastos Jorge, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Convênio 01529/2008, firmado entre o Ministério do Turismo e a Secretaria de Estado de Desenvolvimento do Turismo de Mato Grosso, tendo por objeto o evento denominado Realização do Leveger Folia de 20 a 24/02/2009.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Turismo em desfavor de Yuri Alexey Vieira Bastos Jorge, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Convênio 01529/2008, firmado entre o Ministério do Turismo e a Secretaria de Estado de Desenvolvimento do Turismo de Mato Grosso, tendo por objeto o evento denominado "Realização do Leveger Folia de 20 a 24/02/2009" . ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", 19, 23, inciso III, 26 e 28, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 214, inciso III, alínea "a", e 215 a 217 do Regimento Interno, em: 9.1. considerar revel o responsável Yuri Alexey Vieira Bastos Jorge; 9.2. julgar irregulares as contas de Yuri Alexey Vieira Bastos Jorge, condenando-o ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas indicadas até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor; Data de ocorrência Valor histórico (R$) Tipo da parcela 10/6/2009 199.600,00 Débito 22/10/2009 26.246,10 Crédito 9.3. autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida, caso não atendidas a notificação; 9.4. autorizar, caso requerido e se o processo não tiver sido remetido para cobrança judicial, o parcelamento da dívida em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas; 9.5. fixar o vencimento da primeira parcela em quinze dias, a contar do recebimento da notificação, e os das demais a cada 30 dias, devendo incidir sobre cada valor mensal os correspondentes acréscimos legais, na forma prevista na legislação em vigor; 9.6. alertar o responsável que, em caso de parcelamento da dívida, a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor; 9.7. encaminhar cópia da presente deliberação ao Ministério do Turismo, ao responsável e à Procuradoria da República no Estado de Mato Grosso, com a informação de que o Relatório e o Voto que a fundamentam estão disponíveis para consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.